Tribunal: TJSP
Processo: 1000583-85.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Serviços educacionais. Propaganda "Uniesp Paga" nitidamente abusiva, ao exigir genericamente "excelência acadêmica", sem especificar o significado e a interpretação dessa expressão. Abusividade reconhecida. Aplicação dos arts. 6o, III, e 51, IV, do CDC. Determinação para que a ré honre com as prestações do FIES, uma vez reconhecido o cumprimento das exigências contratuais. Danos morais devidos.

Ementa:
Serviços educacionais. Propaganda "Uniesp Paga" nitidamente abusiva, ao exigir genericamente "excelência acadêmica", sem especificar o significado e a interpretação dessa expressão. Abusividade reconhecida. Aplicação dos arts. 6o, III, e 51, IV, do CDC. Determinação para que a ré honre com as prestações do FIES, uma vez reconhecido o cumprimento das exigências contratuais. Danos morais devidos. Apelo provido.